Tribunal: TJSP
Processo: 2159406-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – Tutela provisória - Imóvel arremetado em leilão - Decisão que deferiu a ordem de imissão na posse – Manutenção – Probabilidade do direito do agravado - Justiça gratuita - Pedido formulado em contestação e ainda não apreciado expressamente pelo Juízo monocrático – Benefício concedido tão somente para conhecimento do presente recurso – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – Tutela provisória - Imóvel arremetado em leilão - Decisão que deferiu a ordem de imissão na posse – Manutenção – Probabilidade do direito do agravado - Justiça gratuita - Pedido formulado em contestação e ainda não apreciado expressamente pelo Juízo monocrático – Benefício concedido tão somente para conhecimento do presente recurso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159406-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JAQUELINE PEREIRA, é agravado ROBERTO TAKESHI GRACIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 22496
2
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jaqueline Pereira.
Agravado: Roberto Takeshi Graciolli
Juiz: Fabricio Stendard
VOTO 22496
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO NA POSSE
Tutela provisória - Imóvel arremetado em leilão -
Decisão que deferiu a ordem de imissão na posse

Manutenção
Probabilidade do direito do agravado -
Justiça gratuita - Pedido formulado em contestação e
ainda
não
apreciado
expressamente
pelo
Juízo
monocrático
Benefício concedido tão somente para
conhecimento do presente recurso Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE PEREIRA nos autos da ação de Imissão na posse que
lhe move ROBERTO TAKESHI GRACIOLLI, contra a decisão que
deferiu pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na
inicial.
Aduz a agravante que adquiriu o imóvel mediante
financiamento com alienação fiduciária junto à Caixa Econômica
Federal, residindo no imóvel por mais de cinco anos. Que sempre
exerceu a posse mansa e pacífica sobre o bem.
Alega que viajou para Arujá, para cuidar de sua avó, e
retornou no dia 01/04/2019, quando foi informada pelo porteiro que a
fechadura do imóvel havia sido trocada pelo agravado que havia
apresentado documento demonstrando ser o atual proprietário.
Assevera que conseguiu adentrar novamente no seu imóvel, tendo
observado que seus pertences haviam sido retirados.
Assevera que nenhuma decisão judicial havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 22496
3
proposta e que o agravado conhecia a forma correta de ter a posse
do imóvel. Que o agravado agiu de má fé, adentrando ilicitamente no
imóvel.
Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao
presente recurso, argumentando estarem presentes os requisitos
autorizadores para concessão da tutela recursal, para manter a
agravante na posse do bem.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 24/35.
É o relatório.
Trata-se de ação de imissão na posse, com pedido de
tutela de urgência c.c. perdas e danos, proposta pelo agravado,
afirmando que arrematou o imóvel localizado na Rua João Simões de
Souza, 740, apto. 62, pelo valor de R$ 224.000,00.
Consta da inicial que celebrou, em 29/03/2019, com o
Banco credor, contrato de aquisição mediante arrematação de imóvel,
mutuo e alienação fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de
Habitação e, ajustado o financiamento para o pagamento do saldo
devedor e efetivado o pagamento do ITBI foi outorgada a escritura de
venda e compra ao autor/agravado, tudo registrado junto à matrícula
do imóvel, no 383.776. Assim, requereu o autor/agravado o
deferimento liminar para desocupação do imóvel em questão e a
imissão na posse do bem.
Pela decisão agravada, o juízo a quo deferiu a tutela
requerida concedendo liminarmente a ordem de imissão na posse do
imóvel. Daí o inconformismo.
A decisão merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 22496
4
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de
Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A probabilidade do direito é aquela que convence o
magistrado da plausibilidade da pretensão de direito material
afirmado, não se mostrando suficiente o mero fumus boni iuris,
requisito típico do processo cautelar.
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe
inicialmente ao julgador, no âmbito e nos limites do seu poder
discricionário, decidir, por intermédio do seu livre convencimento,
quanto à absoluta adequação da medida, desde que haja nos autos a
efetiva comprovação, pelo autor, da presença de todos os requisitos
legais acima descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio
publicado na Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação
não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas.
Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa
ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito
não se possa levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O
perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a
manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança
para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para
segurança). O receio que incumbe ao autor alegar revestir-se-á de
três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o réu alienará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 22496
5
bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há que se
materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição
do bem alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a
execução ou da fraude contra credores; b) perigo atual, (v.g., a
intenção do réu de alienar bens deve existir no momento da
concessão da medida); e c) perigo grave (v.g., a alienação que o réu
intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando, após tal
negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade)”
(“Processo Civil Brasileiro, Parte Geral: institutos fundamentais”. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Volume II, Tomo II, página 417).
No presente caso, no exame da tutela provisória denota-
se a probabilidade do alegado pelo agravado, visto que, ao que
consta, o autor se tornou proprietários do bem em discussão, pois o
adquiriu da instituição financeira, credora fiduciária do imóvel, que o
retomou em virtude de inadimplência da ré/agravante.
O título aquisitivo foi registrado na matrícula do bem,
tendo o agravado se tornado titular do domínio, fazendo jus, a priori, a
usar, gozar e dispor da coisa, tendo o direito de reavê-la de quem
injustamente a possua ou detenha (art. 1228 CC).
Assim, neste momento de cognição sumária, mostram-se
presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, nada impedindo seja a questão reapreciada caso
evidenciados novos elementos.
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita,
formulado pela agravante, não pode ser conhecido.
Isto porque, o pedido de tal benefício, efetuado na
contestação, ainda não foi analisado pelo Juízo monocrático de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159406-62.2019.8.26.0000 -Voto no 22496
6
expressa, tendo sido determinada a juntada de documentos pela
parte interessada, para análise do pleito.
Entretanto,
é
de
ser
concedido
apenas para o
processamento do presente recurso.
Assim, concedo o benefício da justiça gratuita à
agravante, apenas no âmbito deste recurso, sob pena de supressão
de uma instância.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator